Tribunal: TJES
Processo: 5005188-57.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005188-57.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TCHARLES PEREIRA SOUZA EWALD

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. MERA COMPARAÇÃO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR ABUSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXORBITÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Tcharles Pereira Souza Ewald contra sentença da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional ajuizada em face do Banco Pan S.A., objetivando a redução dos juros remuneratórios previstos na cédula de crédito bancário nº 104308361 (2,77% a.m. e 38,78% a.a.), sob a alegação de que tais taxas seriam abusivas por superarem a média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,65% a.m. e 21,75% a.a.).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada, superior à média de mercado, caracteriza abusividade suficiente para ensejar a revisão do contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a mera comparação entre a taxa pactuada e a média de mercado não basta para reconhecer abusividade, sendo necessário demonstrar discrepância significativa que configure vantagem excessiva para a instituição financeira (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/4/2024).

A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central constitui parâmetro útil de controle, mas não é valor absoluto, devendo ser analisadas as circunstâncias concretas da contratação, como o custo de captação, o perfil de risco do tomador e o spread da operação (AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 8/4/2024).

A jurisprudência do STJ admite a revisão apenas quando os juros excedem o dobro da taxa média de mercado, o que não se verifica no caso concreto (AgInt no REsp n. 2.025.475/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 3/5/2023).

Considerando que a taxa contratada (2,77% a.m.) não ultrapassa o dobro da média (1,65% a.m.) e ausente qualquer prova de onerosidade excessiva, não há abusividade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples superação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não caracteriza, por si só, abusividade dos juros remuneratórios.

A constatação de abusividade exige demonstração de discrepância substancial entre a taxa contratada e a média de mercado, capaz de revelar vantagem excessiva para o credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11, e art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/4/2024, DJe 18/4/2024.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.695.064/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24/2/2025, DJEN 28/2/2025.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 8/4/2024, DJe 11/4/2024.

STJ, AgInt no REsp n. 2.025.475/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 3/5/2023, DJe 10/5/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5005188-57.2024.8.08.0030

APELANTE
:
TCHARLES PEREIRA SOUZA EWALD

APELADO
:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
TCHARLES PEREIRA SOUZA EWALD

em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação revisional ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, a abusividade dos juros remuneratórios.

Destaca que a cédula de crédito bancário n° 104308361 previu a taxa de 2,77% ao mês e 38,78% ao ano, sendo muito superior à média de mercado divulgada pelo BACEN para o período, ou seja, de 1,65% a.m. e 21,75% a.a., sendo mister a sua revisão.

Pois bem.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside na verificação de suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada na cédula de crédito bancário n° 104308361.

O apelante sustenta que a taxa contratada (2,77% a.m. e 38,78% a.a.) é manifestamente abusiva, pois muito superior à média de mercado para operações da mesma espécie (1,65% a.m. e 21,75% a.a.).

A matéria, contudo, não comporta maiores digressões, encontrando-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

O mais recente posicionamento daquela Corte Superior indica que
“a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Reitera-se que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média não significa, por si só, abuso
” (AgInt no AREsp n. 2.695.064/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.).

A caracterização da exorbitância dependerá da análise das peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como
“o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
.” (AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

E mais:
“a taxa média de mercado, embora não seja um valor absoluto, pode ser utilizada como referência para aferição do desequilíbrio contratual, considerando-se abusiva a taxa de juros remuneratórios
que exceda o dobro da média de mercado
”
(AgInt no REsp n. 2.025.475/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 10/5/2023).

Na espécie, o contrato celebrado entre as partes estipulou taxa de juros remuneratórios de 2,77% ao mês, ao passo que a média de mercado para o período era de 1,65% ao mês.

Sob tais premissas, adotando o entendimento do Tribunal da Cidadania, não vislumbro disparidade suficiente à caracterização de vantagem excessiva para a instituição financeira e desvantagem exagerada para o contratante, mormente quando este limitou-se a tecer singelas e abstratas alegações sobre a matéria.

De conseguinte, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% sobre o valor da causa, ressalvado, contudo, o disposto no art. 98, §3º, daquele diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)